Tribunal: CARF
Processo: 10380.724157/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.724157/2010-31
ACÓRDÃO
1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CANBEL CANINDE DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2006
ATO DE EXCLUSÃO DO SIMPLES. LANÇAMENTO REFLEXO. DEFINITIVIDADE.
O processo que discute o lançamento de tributos decorrentes da exclusão
do contribuinte do SIMPLES, deve aguardar a definitividade da decisão que
dispõe sobre a exclusão.
LANÇAMENTO POR ARBITRAMENTO. ART. 530, INCISO I, RIR/99.
CABIMENTO.
Deve ser mantida a tributação com base no lucro arbitrado quando a
empresa apresenta DCTF apenas após o início da fiscalização.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte.
LANÇAMENTO REFLEXO. IRPJ, PIS, COFINS, CSLL.
O valor apurado como omissão de receita deve ser considerado como base
de cálculo para lançamento da CSLL, Pis e Cofins por se tratar de exigências
reflexas que têm por base os mesmos fatos e elementos de prova que
ensejaram o lançamento do IRPJ.
ÔNUS DA PROVA.
A comprovação da origem dos recursos utilizados nessas operações é ônus
do contribuinte, conforme dicção do art. 36 da Lei no 9.784/99.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Carmen Ferreira Saraiva (Presidente), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de
Oliveira Machado e José Anchieta de Sousa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 14-86.192 (fls. 175 a 181) que
julgou improcedente a impugnação e manteve o lançamento realizado por meio de 4 (quatro)
autos de infração:
- Auto de infração relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ – lucro
arbitrado, no valor de R$ 482.376,98 (quatrocentos e oitenta e dois mil, trezentos
e setenta e seis reais e noventa e oito centavos), incluindo o valor principal, juros
e multa de ofício (fls. 03/11).
- Auto de infração relativo à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL –
lucro arbitrado, no valor de R$ 240.547,73 (duzentos e quarenta mil, quinhentos
e quarenta e sete reais e setenta e três centavos), incluindo o valor principal, juros
e multa de ofício (fls. 12/19).
- Auto de infração relativo ao Programa Integração Social - PIS, no valor de R$
25.060,56 (vinte e cinco mil, sessenta reais e cinquenta e seis centavos), incluindo
o valor principal, juros e multa de ofício (fls. 20/25).
- Auto de infração relativo à Contribuição para Financiamento da Seguridade
Social – COFINS, no valor de R$ 115.664,24 (cento e quinze mil, seiscentos e
sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), incluindo o valor principal,
juros e multa de ofício (fls. 26/30).
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 31/33) a autuada dedica-se à revenda de
bebidas e refrigerantes tendo sido excluída do SIMPLES pelo ADE 045/2009 (fls. 77), com efeitos a
partir de 01/01/2006. Após a exclusão, não providenciou a retificação da DIPJ, não apresentou
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
3
DCTF nem efetuou qualquer recolhimento indicando forma diversa de apuração do Imposto de
Renda (lucro presumido ou lucro real).
A autuada foi intimada a apresentar os livros Diário e Razão e o Livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR), além dos extratos bancários de suas contas correntes. Os elementos
solicitados foram apresentados parcialmente, e da sua análise foi constatado que a empresa
registrou em 2006 prejuízo de R$ 800.318,60, e a existência de obrigações com seu principal
fornecedor – Norsa Refrigerantes Ltda – no total de R$ 1.814.682,94.
Intimada, a autuada não apresentou comprovação do saldo da conta
“Fornecedores”. Assim, a fornecedora Norsa (credora), foi intimada e esclareceu que não tinha
qualquer crédito em relação à autuada, caracterizando-se dessa maneira a existência de “passivo
fictício” na contabilidade da autuada. Intimada a comprovar o tal passivo, bem como a
providenciar a autenticação do Livro Diário, a autuada informou que optou pelo regime de
apuração do lucro presumido e que os tributos devidos foram declarados em DCTF, demonstrando
que nem a própria autuada considerava sua contabilidade, pois estava abrindo mão do prejuízo
contabilizado de mais de oitocentos mil reais.
Quanto a referida opção pelo lucro presumido, no presente caso não foi observado
o disposto no artigo 26, § 1o, da Lei 9.430/96, segundo o qual, a opção deve ser feita à vista do
recolhimento espontâneo do IRPJ. Além disso, as DCTF só foram apresentadas após iniciada a ação
fiscal, não se prestando a embasar a pretendida opção pelo lucro presumido. Também não houve
opção pelo regime do lucro real anual, ante a inexistência de qualquer recolhimento a título de
estimativa mensal, conforme previsto no artigo 2o da Lei 9.430/96, também não constando na
contabilidade os balanços ou balancetes mensais demonstrando a dispensa de tais recolhimentos.
Informa, ainda que não foi apresentado o LALUR.
Assim, a Fiscalização concluiu que o arbitramento de lucro tem por base a receita
bruta conhecida, colhida do Livro Razão apresentado pela fiscalizada, cujos valores coincidem com
as vendas escrituradas no Livro de Registro de Saídas de Mercadorias do estabelecimento filial,
somadas aos valores das saídas da Matriz, informados à SEFAZ/CE, pela própria Canbel, conforme
extratos das correspondentes DIEF (Declaração de Informações Econômico Fiscais).” Esclareceu,
ainda, que a atividade desenvolvida pela autuada tem enquadramento na alíquota zero para PIS e
Cofins. Tais tributos não foram exigidos em relação às receitas faturadas e contabilizadas,
incidindo, no entanto, sobre os valores omitidos.
A decisão recorrida recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
A produção de provas desenvolver-se-á de acordo com a necessidade à formação
da convicção da autoridade julgadora, a quem cabe indeferi-las quando se
mostrarem desnecessárias.
Fl. 307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
4
SIMPLES. EXCLUSÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão.
LUCRO ARBITRADO. BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS
O arbitramento do lucro impede a adoção do regime não cumulativo para o PIS e
a COFINS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A contribuinte foi intimada em 08/10/2018 (fls. 192) e apresentou recurso
voluntário em 08/11/2018 (fls. 195 a 214) sustentando, em síntese: i) ausência de trânsito em
julgado do processo de exclusão do SIMPLES; ii) descabimento e irrazoabilidade do lançamento
por arbitramento e que as cobranças realizadas são indevidas; iii) necessidade de perícia contábil;
iv) necessidade de aproveitamento dos tributos recolhidos no regime do SIMPLES; v) cobrança
indevida de PIS/COFINS; vi) indevida cobrança de juros.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Trânsito em julgado do processo de exclusão do SIMPLES
A recorrente sustenta que o lançamento é indevido em face da ausência de trânsito
em julgado do processo de exclusão do SIMPLES.
No tocante à exclusão da empresa do SIMPLES, ressalta-se que a Lei no 9.317, de
05/12/1996, que regulava o regime do SIMPLES FEDERAL, foi revogada pela Lei Complementar no
123, de 14/12/2006, que estabelece normas gerais para o SIMPLES em âmbito nacional e dispõe
(art. 13, VI) que o recolhimento mensal único a ser feito pelos optantes desse sistema incluirá a
contribuição patronal previdenciária do art. 22 da Lei no 8.212/91, exceto no caso de
microempresa ou empresa de pequeno porte que se dedique às atividades de prestação de
serviços referidas no § 5o-C do art. 18 da mesma Lei.
Fl. 308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
5
Quando o contribuinte é excluído do SIMPLES Nacional deve recolher todos os
tributos e contribuições de acordo com as normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, desde o
primeiro mês de início de atividade. A par disso, os recolhimentos relativos ao Simples, tidos como
pagamentos indevidos, poderão ser objeto de pedido de restituição ou compensação
Conforme redação da Súmula 76 do CARF, na determinação dos valores a serem
lançados de ofício para cada tributo, após a exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais
recolhimentos da mesma natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais
previstos em lei sobre o montante pago de forma unificada.
Súmula CARF no 76
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na determinação dos valores a serem lançados de ofício para cada tributo, após a
exclusão do Simples, devem ser deduzidos eventuais recolhimentos da mesma
natureza efetuados nessa sistemática, observando-se os percentuais previstos em
lei sobre o montante pago de forma unificada. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 1803-01.000, de 2/8/2011 Acórdão no 9101-01.037, de 27/6/2011
Acórdão no 9101-00.949, de 29/3/2011 Acórdão no 1402- 00.017, de 28/7/2009
Acórdão no 105-17.110, de 26/6/2008.
Contudo, consta no acórdão recorrido que, “conforme Declaração Simplificada que
se encontra às fls. 59/76, não existem recolhimentos a serem aproveitados, não tendo a autuada
declarado qualquer movimentação no período”, fato esse que não foi contestado pela recorrida.
Ademais, o ato de exclusão do SIMPLES é julgado em autos próprios onde deve ser
respeitado o contraditório e a ampla defesa. Assim, tratando-se de lançamento vinculado ao ato
de exclusão, nos termos do art. 9o do Decreto 70.235/72, imprescindível a constatação de que
existiu um processo de exclusão do recorrente do SIMPLES, que foi julgado e o contribuinte dele
teve ciência, razão pela qual é necessário aguardar a definitividade da decisão.
Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 31/33) a autuada dedica-se à revenda de
bebidas e refrigerantes tendo sido excluída do SIMPLES pelo ADE 045/2009 (fls. 77), com efeitos a
partir de 01/01/2006. Após a exclusão, não providenciou a retificação da DIPJ, não apresentou
DCTF nem efetuou qualquer recolhimento indicando forma diversa de apuração do Imposto de
Renda (lucro presumido ou lucro real).
Da análise do andamento do processo administrativo onde consta representação
fiscal relativa à exclusão do SIMPLES, processo no 10380.003539/2009-93, é possível observar que
o processo foi protocolado em 17/03/2009 e não teve qualquer manifestação da recorrente e foi
arquivado por 5 anos em 03/08/2009 e agora já está arquivado de forma definitiva.
Fl. 309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
6

Portanto, sem razão a recorrente.
2. Não cabimento e irrazoabilidade do lançamento por arbitramento e cobranças
indevidas
A recorrente sustenta, que além de irrazoável, não é cabível, no caso, o lançamento
por arbitramento.
Consta no Auto de Infração que o lançamento por arbitramento está fundamentado
no art. 530, inciso I, do RIR/99, que assim dispõe:
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
Fl. 310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
7
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
A Autoridade Fiscal assim justificou:
Razão do arbitramento no(s) período(s): 03/2006 06/2006 09/2006 12/2006
Arbitramento do lucro que se faz tendo em vista que a empresa não optou, na
forma da lei, pelo lucro presumido ou pelo lucro real anual e a escrituração
contábil apresentada não reúne condições para apuração do lucro real trimestral,
dado que não dispõe das demonstrações financeiras nessa periodicidade e nem
merece credibilidade o seu conteúdo em razão da expressividade da receita
omitida. Além do que, não houve apresentação do LALUR e o Livro Diário não
possui autenticação da Junta Comercial, conforme circunstanciadamente descrito
no Termo de Verificação Fiscal integrante do presente.
Enquadramento Legal: A partir de 01/04/1999
Art. 530, inciso I, do RIR/99.

Conforme Termo de Verificação Fiscal (fls. 31/33) a autuada dedica-se à revenda de
bebidas e refrigerantes tendo sido excluída do SIMPLES pelo ADE 045/2009 (fls. 77), com efeitos a
partir de 01/01/2006. Após a exclusão, não providenciou a retificação da DIPJ, não apresentou
DCTF nem efetuou qualquer recolhimento indicando forma diversa de apuração do Imposto de
Renda (lucro presumido ou lucro real).
A autuada foi intimada a apresentar os livros Diário e Razão e o Livro de Apuração
do Lucro Real (LALUR), além dos extratos bancários de suas contas correntes. Os elementos
solicitados foram apresentados parcialmente, e da sua análise foi constatado que a empresa
registrou em 2006 prejuízo de R$ 800.318,60, e a existência de obrigações com seu principal
fornecedor – Norsa Refrigerantes Ltda – no total de R$ 1.814.682,94.
Intimada, a autuada não apresentou comprovação do saldo da conta
“Fornecedores”. Assim, a fornecedora Norsa (credora), foi intimada e esclareceu que não tinha
qualquer crédito em relação à autuada, caracterizando-se dessa maneira a existência de “passivo
fictício” na contabilidade da autuada. Intimada a comprovar o tal passivo, bem como a
providenciar a autenticação do Livro Diário, a autuada informou que optou pelo regime de
apuração do lucro presumido e que os tributos devidos foram declarados em DCTF, demonstrando
que nem a própria autuada considerava sua contabilidade, pois estava abrindo mão do prejuízo
contabilizado de mais de oitocentos mil reais.
Quanto a referida opção pelo lucro presumido, no presente caso não foi observado
o disposto no artigo 26, § 1o, da Lei 9.430/96, segundo o qual, a opção deve ser feita à vista do
recolhimento espontâneo do IRPJ. Além disso, as DCTF só foram apresentadas após iniciada a ação
fiscal, não se prestando a embasar a pretendida opção pelo lucro presumido. Também não houve
Fl. 311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
8
opção pelo regime do lucro real anual, ante a inexistência de qualquer recolhimento a título de
estimativa mensal, conforme previsto no artigo 2o da Lei 9.430/96, também não constando na
contabilidade os balanços ou balancetes mensais demonstrando a dispensa de tais recolhimentos.
Informa, ainda que não foi apresentado o LALUR.
Assim, a Fiscalização concluiu que o arbitramento de lucro tem por base a receita
bruta conhecida, colhida do Livro Razão apresentado pela fiscalizada, cujos valores coincidem com
as vendas escrituradas no Livro de Registro de Saídas de Mercadorias do estabelecimento filial,
somadas aos valores das saídas da Matriz, informados à SEFAZ/CE, pela própria Canbel, conforme
extratos das correspondentes DIEF (Declaração de Informações Econômico Fiscais).” Esclareceu,
ainda, que a atividade desenvolvida pela autuada tem enquadramento na alíquota zero para PIS e
Cofins. Tais tributos não foram exigidos em relação às receitas faturadas e contabilizadas,
incidindo, no entanto, sobre os valores omitidos.
É dever da autoridade fiscal, ao exercer a fiscalização acerca do efetivo
recolhimento dos tributos, investigar a devida ocorrência do fato gerador e a obrigação dali
decorrente. Caso constate erros, equívocos ou omissões, deve proceder à autuação do fiscalizado,
de forma clara, precisa e com base em provas, já que não é válido o lançamento que se baseia em
indícios ou presunções. Nesse sentido, o art. 9o do Decreto no 70.235/72, que rege o processo
administrativo fiscal, dispõe que a exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para
cada tributo ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
O dispositivo acompanha o vetor axiológico desenhado pela Lei no 9.784/99, que
determina a obediência da Administração Pública, dentre outros, aos princípios da legalidade,
motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo administrativo o dever de
indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a decisão e a observância das
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados – arts. 2o, caput, e parágrafo
único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
Em virtude do atributo da presunção de veracidade que caracteriza os atos
administrativos, dentre eles o lançamento tributário, há a inversão do ônus da prova, de modo
que o autuado deve buscar desconstituir o lançamento consumado através da apresentação de
provas que possam afastar a fidedignidade da peça produzida pela administração pública.
Não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela recorrente, com
fundamento no arts. 373 do CPC e 36 da Lei n° 9.784/99, deve ser mantido o acórdão recorrido.
Insta consignar que a recorrente não impugnou a ocorrência dos fatos geradores. Se
o contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas, rebatendo-as
mediante impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento do direito de defesa.
Fl. 312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
9
Ora, como sabido, com o manejo do recurso voluntário, a parte impugna a decisão
da DRJ e provoca o reexame da causa pelo órgão administrativo de segundo grau, almejando a sua
reforma total ou parcial.
Analisando o teor do recurso voluntário em confronto com a impugnação, é
possível observar que o recorrente não trouxe qualquer argumento novo ou justificativa apta a
demonstrar equívoco no Acórdão recorrido. Por concordar com os fundamentos utilizados, decido
mantê-lo por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no 9.784/995 c/c o
artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(“RICARF”) , o qual adoto como razão de decidir.
A decisão recorrida concluiu pela manutenção do lançamento, nos seguintes
termos:
De início, cabe o registro de que não tem relevância o fato de ter a autuada
apresentado ou não todos os documentos solicitados, pois, conforme já dito, as
autuações não tiveram origem na falta de apresentação de documentos, mas na
constatação de passivo fictício, representado pela obrigação registrada em sua
contabilidade e que foi considerada inexistente, tendo inclusive a suposta
credora, mediante intimação, negado a existência de tal obrigação.
Nesse contexto, aplica-se o disposto no artigo no artigo 530 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, cabendo a tributação com
base no lucro arbitrado, já que a existência de passivo fictício importa em fraude
ou vício com vistas a reduzir o lucro real do exercício.
Art. 530. O imposto, devido trimestralmente, no decorrer do ano-calendário, será
determinado com base nos critérios do lucro arbitrado, quando (Lei no 8.981, de
1995, art. 47, e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o):
I - o contribuinte, obrigado à tributação com base no lucro real, não mantiver
escrituração na forma das leis comerciais e fiscais, ou deixar de elaborar as
demonstrações financeiras exigidas pela legislação fiscal;
II - a escrituração a que estiver obrigado o contribuinte revelar evidentes indícios
de fraudes ou contiver vícios, erros ou deficiências que a tornem imprestável para:
a) identificar a efetiva movimentação financeira, inclusive bancária; ou
b) determinar o lucro real;
III - o contribuinte deixar de apresentar à autoridade tributária os livros e
documentos da escrituração comercial e fiscal, ou o Livro Caixa, na hipótese do
parágrafo único do art. 527;
IV - o contribuinte optar indevidamente pela tributação com base no lucro
presumido;
Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
10
V - o comissário ou representante da pessoa jurídica estrangeira deixar de
escriturar e apurar o lucro da sua atividade separadamente do lucro do comitente
residente ou domiciliado no exterior (art. 398);
VI - o contribuinte não mantiver, em boa ordem e segundo as normas contábeis
recomendadas, Livro Razão ou fichas utilizados para resumir e totalizar, por conta
ou subconta, os lançamentos efetuados no Diário.
Não existe incoerência entre a adoção do lucro arbitrado e a utilização da receita
conhecida para determinação da base de cálculo, pois, o lucro arbitrado decorre
da constatação de irregularidade em relação às despesas da autuada, a medida
em que se verificou a existência de passivo fictício, não se referindo às receitas
auferidas no período, que por isso devem ser consideradas na quantificação da
base de cálculo, encontrando tal procedimento respaldo legal no artigo 532 do
RIR:
Art. 532. O lucro arbitrado das pessoas jurídicas, observado o disposto no art. 394,
§ 11, quando conhecida a receita bruta, será determinado mediante a aplicação
dos percentuais fixados no art. 519 e seus parágrafos, acrescidos de vinte por
cento (Lei no 9.249, de 1995, art. 16, e Lei no 9.430, de 1996, art. 27, inciso I).
Ademais, não há que se falar em apuração pelo regime do lucro presumido, pois,
conforme bem esclareceu a fiscalização: nos termos do artigo 26, § 1o da Lei
9.430/96, adiante transcrito, a opção deveria ser feita à vista do recolhimento
espontâneo do IRPJ, fato que não se observou. Além disso, as DCTF só foram
apresentadas após iniciada a ação fiscal, não se prestando à embasar a
pretendida opção pelo lucro presumido, aplicando-se ao caso o disposto na
Súmula CARF 33, a qual também é transcrita a seguir.
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em
relação a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da
primeira ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de
apuração de cada ano-calendário.
Súmula CARF 33: A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não
produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de ofício.
Portanto, sem razão a recorrente.
3. Necessidade de perícia contábil
Quanto ao pedido subsidiário para realização de perícia, entendo incabível nesta
oportunidade. Descabe a realização de perícia relativamente à matéria cuja prova deveria ter sido
apresentada já com a impugnação. Procedimento de perícia não se afigura como remédio
processual destinado a suprir injustificada omissão probatória daquele sobre o qual recai o ônus
da prova.
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
11
O recorrente teve todas as oportunidades, tanto na fase da ação fiscal como no
curso do contencioso administrativo, para trazer os elementos suficientes e necessários para
comprovar suas alegações não se justificando, no presente caso, a realização de pericia para suprir
injustificada omissão probatória, especialmente de provas documentais que já poderiam ter sido
juntadas aos autos.
Ademais, presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, uma
vez que os documentos trazidos aos autos são suficientes para a formação da convicção deste
julgador, de acordo com o artigo 29 do Decreto no 70.235 de 1972, não se justifica o deferimento
do pedido de pericia para constatações dos fatos alegados pelo recorrente.
4. Cobrança indevida de PIS/COFINS e de Juros
A recorrente sustenta que é indevida a cobrança de PIS/COFINS, bem como de juros
sobre os valores lançados. Contudo, não trouxe qualquer argumento apto a desconstituir a
decisão recorrida, que deve ser mantida, nesse ponto, por seus próprios fundamentos:
Com relação ao questionamento do lançamento de PIS e Cofins em decorrência
da substituição tributária à qual está sujeita, necessário esclarecer que o artigo 8o,
inciso II, da Lei 10.637/2002, estabelece taxativamente que as pessoas jurídicas
tributadas pelo Imposto de Renda com base no lucro presumido ou arbitrado
estão sujeitas à incidência cumulativa da contribuição para o PIS. Já o artigo 10,
inciso II, da Lei 10.833/2003, estabelece norma de conteúdo análogo no
concernente à Cofins. Portanto, sendo adotado o lucro arbitrado, corretos os
lançamentos de PIS e Cofins sobre os valores apurados.
Com relação aos juros, caberia sua exclusão apenas na medida do crédito
tributário excluído, na hipótese de ser afastada parte dos tributos lançados. Não
sendo est o caso, não cabe qualquer reparo em relação aos juros.
Ainda nesse sentido:
LUCRO ARBITRADO. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E DOCUMENTOS
É cabível o arbitramento do lucro quando não apresentados os livros e
documentos a que está obrigado o sujeito passivo.
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. ESCRITURAÇÃO DEFICIENTE.
A exclusão de ofício da empresa optante pelo Simples Nacional se dá quando
constatada uma das hipóteses prevista na legislação, autônomas e suficientes
para, por si sós, fundamentarem o ato administrativo.
ILEGALIDADE. ARTIGO 98 DO RICARF. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF
No 2.
Além de ser vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto; o
CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.882 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10380.724157/2010-31
12
LANÇAMENTOS REFLEXOS. CSLL, PIS e COFINS
Dada a íntima relação de causa e efeito, aplica-se aos lançamentos reflexos o
decidido no principal.
INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DE ADVOGADO. SÚMULA CARF No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
(Acórdão 1102-001.434, Relator Conselheiro Fenelon, publicado em 03/09/2024)
Nesse ponto, sem razão a recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 316
DF CARF MF
Original